Tribunal: STJ
Processo: 5026432-25.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615096 - SC(2024/0134866-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S C S H L
ADVOGADOS
: EVARISTO KUHNEN - SC005431
ALINE DALMARCO - SC021277
SIMONE CUSTÓDIO - SC028048
AGRAVADO
: A S L E L E
OUTRO NOME
: A S S
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SC062113A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d74c334b-d7ab-4bb7-85c7-2eb52c53acb4

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d74c334b-d7ab-4bb7-85c7-2eb52c53acb4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615096 - SC(2024/0134866-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S C S H L
ADVOGADOS
: EVARISTO KUHNEN - SC005431
ALINE DALMARCO - SC021277
SIMONE CUSTÓDIO - SC028048
AGRAVADO
: A S L E L E
OUTRO NOME
: A S S
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SC062113A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 218-226) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 212-214) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante afirma ser inaplicável a Súmula n. 7 do
STJ, pois argumenta que seria necessária apenas a revaloração jurídica dos fatos para
dirimir a controvérsia.
Documento eletrônico VDA55186477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:28
Código de Controle do Documento: 9a59ab44-02b6-4cbf-a306-31d680e30c31

Reitera a alegação de que regimes concursais produzem efeitos
,
ex nunc
sem desconstituir atos pretéritos licitamente praticados.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 230-245).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 212-214):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC,
interposto contra
art. 1.042)
decisão que não admitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 7
e 83 do STJ (fls. 153-155).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 78):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA.
INTERLOCUTÓRIA
QUE
PRORROGOU
A
SUSPENSÃO DO FEITO E INDEFERIU O LEVANTAMENTO DOS
VALORES ARRESTADOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE
CONHECIMENTO.
RECURSO
DA
PARTE
E
EXEQUENTE.
INSUBSISTÊNCIA.
DEVEDORA
PLANO
DE
SAÚDE
EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE
EXECUÇÕES QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DO ART. 24-D DA

"A" DA
LEVANTAMENTO
LEI N. 9.656/98 C/C ART. 18,
LEI 6.024/74.
DOS VALORES OBSTACULIZADO. ADEMAIS, PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS
PELAS PARTES EM FACE DA SENTENÇA DOS AUTOS DA AÇÃO
MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No especial (fls. 91-124), fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105
a parte recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao
da
art. 18
Lei n. 6.024/1974.
Sustenta, em síntese, que, quando da decretação da Liquidação
Extrajudicial da recorrida, os referidos ativos financeiros já não mais
integravam o patrimônio da empresa, fato que autoriza a liberação em seu
favor.
Houve contrarrazões (fls. 140-150).
No agravo (fls. 162-179), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 183-194).
Juízo negativo de retratação (fl. 197).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA55186477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:28
Código de Controle do Documento: 9a59ab44-02b6-4cbf-a306-31d680e30c31

Com efeito, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado
(fls. 75-76):
[...] Posteriormente, diante da liquidação extrajudicial da executada, o
cumprimento de sentença foi suspenso "pelo prazo de um ano ou
enquanto perdurar a liquidação, o que ocorrer primeiro" (evento 55,
e1).
Transcorrido o prazo supra mencionado (um ano) a credora peticionou
nos autos requerendo o levantamento da suspensão e dos valores
(evento 71, e1), entrementes o Juízo de origem prorrogou a
suspensão do processo por mais um ano e indeferiu o levantamento
dos valores (evento 74, e1).
Inconformada, a agravante sustentou que diante do término do prazo
de 01 (um) ano deveria ser levantada a suspensão do feito, sobretudo
porque a decisão mencionou "o que ocorrer primeiro", bem como
requereu o levantamento dos valores constritos.
Contudo, cediço que, nos termos do
-D da
"aplica-
art. 24
Lei n. 9.656/98
se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de
assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que couber
com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no 6.024, de 13 de março
de 1974, no Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, no Decreto-
Lei no 41, de 18 de novembro de 1966 e no Decreto-Lei no 73, de 21
de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS" .
[...] Assim, não há o que se falar em impossibilidade da prorrogação
da suspensão, ainda que a primeira decisão tenha suspendido o feito
"pelo prazo de um ano ou enquanto perdurar a liquidação, o que
ocorrer primeiro".
[...] Deste modo, e pelo poder de cautela, ao menos, também não
merece guarida o pedido de levantamento dos valores constantes nos
autos, porquanto deve ser mantida a suspensão do presente
cumprimento provisório de sentença o que consequentemente obsta
qualquer levantamente de valores - em face da operadora de plano de
saúde que se encontre em liquidação extrajudicial não implica na
necessidade de levantamento de constrições já efetivadas, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
[...] Assim, com razão o magistrado singular ao afirmar que
"prejudicado portanto o reiterado pedido de expedição de alvará".
Por fim, insta consignar que ainda pende de julgamento os recursos
apelação interpostos pelas partes, sendo que no recurso da devedora,
ora agravada, em face da sentença prolatada nos autos da ação
monitória, pugna pela nulidade da ação monitória, subsidiarimante
pela extinção do processo sem resolução de mérito, improcedência da
demanda, e, por último, a alteração do marco inicial da incidência dos
encargos moratórios.
Nesse contexto, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo e
sopesar as razões recursais demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial,
ante a Súmula n. 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.
Como delineado na decisão agravada, inafastável o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55186477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:28
Código de Controle do Documento: 9a59ab44-02b6-4cbf-a306-31d680e30c31

Com efeito, sopesar as razões recursais e rever as conclusões do Tribunal
de origem, relativamente à plausibilidade jurídica do pleito de levantamento dos
valores, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado nesta Corte.
Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:28
Código de Controle do Documento: 9a59ab44-02b6-4cbf-a306-31d680e30c31

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.615.096 / SC
Número Registro: 2024/0134866-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027100026304002 50264322520238240000 50578796420208240023
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S C S H L
ADVOGADOS : EVARISTO KUHNEN - SC005431
ALINE DALMARCO - SC021277
SIMONE CUSTÓDIO - SC028048
AGRAVADO
: A S L E L E
OUTRO
NOME
: A S S
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SC062113A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S C S H L
ADVOGADOS : EVARISTO KUHNEN - SC005431
ALINE DALMARCO - SC021277
SIMONE CUSTÓDIO - SC028048
Documento eletrônico VDA56087655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:28
Código de Controle do Documento: 91f3c863-4b7c-43d6-b3e1-e268c51bb737

AGRAVADO
: A S L E L E
OUTRO
NOME
: A S S
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SC062113A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:28
Código de Controle do Documento: 91f3c863-4b7c-43d6-b3e1-e268c51bb737